Tribunal: TRF3
Processo: 0001093-64.2018.4.03.6105
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
16/740)

0001093-64.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80388

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 296, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo da ré em relação à prática delitiva descrita no artigo 296, § 1o, I, do Código Penal, de rigor a manutenção do decreto condenatório. Registre-se que todos os verbos constantes do caput, bem como do §1o do art. 296 do CP, pressupõe um comportamento comissivo por parte do agente.

2. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos pela r. sentença, de modo que a pena resta mantida em sua integralidade.

3. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatóri

Inteiro teor:
16/740)

0001093-64.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80388

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 296, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo da ré em relação à prática delitiva descrita no artigo 296, § 1o, I, do Código Penal, de rigor a manutenção do decreto condenatório. Registre-se que todos os verbos constantes do caput, bem como do §1o do art. 296 do CP, pressupõe um comportamento comissivo por parte do agente.

2. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos pela r. sentença, de modo que a pena resta mantida em sua integralidade.

3. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.